Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA AGRAVADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nada há a prover quanto à petição Id. 37253607. Verifico que no Agravo de Instrumento n°. 0712160-15.2021.8.07.0000 foi determinado o depósito integral do valor apurado com a venda da soja pertencente ao Espólio, ou seja, R$ 937.923,44 (novecentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos). Na ocasião, foi assentado que os herdeiros e a meeira ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a partilha ocorrerá em fase posterior, sendo a herança indivisível até então. O Recurso Especial interposto não foi admitido, estando, portanto, preclusa a questão referente ao depósito. No caso, foi claramente definida a impossibilidade de a ora Agravada se apropriar dos rendimentos dos bens a serem inventariados e a necessidade de ser depositado o valor integral da venda. Assim, se há dúvidas quanto ao valor que cabe à Inventariante e ao Espólio, a questão deverá ser analisada em momento posterior. Na hipótese, verifica-se que a Inventariante vem descumprindo a ordem judicial, desde maio de 2021, se esquivando de ser intimada pessoalmente para evitar a aplicada da multa fixada na decisão Id. 32931902. Assim, certifique-se a Secretaria quanto ao cumprimento do mandado de intimação, para que seja avaliada a necessidade de se aplicar o disposto no artigo 274, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora